Tribunal: TCU
Processo: 029.424/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2247/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em fazer as determinações e considerações quanto ao cumprimento das deliberações do Acórdão 280/2020-TCU-Plenário abaixo especificadas, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.424/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 considerar parcialmente cumprida a determinação 9.2.1; 1.6.2. determinar à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na qualidade de Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, em novo e improrrogável prazo de noventa dias, apresente a esta Corte de Contas a proposta final aprovada do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas de que trata o parágrafo único do art. 5o do Decreto 9.926/2019, bem como a minuta de decreto a ser submetida ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública para deliberação final e posterior encaminhamento à Casa Civil da Presidência da República, conforme previsto no art. 10o e parágrafo único da Resolução Conad 2/2020; 1.6.3. suspender as análises do cumprimento das determinações 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4, bem como do implemento da recomendação 9.3.1, até que seja cumprida a determinação "b" acima; 1.6.4. considerar parcialmente implementada a recomendação 9.3.2; 1.6.5. tornar insubsistente o subitem 9.3.3 do Acórdão 280/2020-TCU-Plenário , ante as modificações normativas supervenientes; 1.6.6. tornar insubsistente o subitem 9.3.4, ante a identificação da secretaria responsável pela implementação da demanda, conforme recomendação a seguir; 1.6.7. recomendar à Secretaria de Negociações Bilaterais e Regionais nas Américas do Ministério das Relações Exteriores, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avalie a conveniência e a oportunidade de envidar esforços para negociar e celebrar acordos, tratados ou instrumentos congêneres com governos de países fronteiriços a fim de estabelecer os melhores meios para incentivá-los a realizar operações de erradicação de drogas ilícitas e de destruição de laboratórios em seus territórios, bem como outras atividades similares, consoante previsto nos acordos de cooperação já firmados ou em negociação entre o Brasil e os respectivos países; 1.6.8. orientar à Secretaria-Geral de Controle Externo que monitore a recomendação contida no item 1.6.7 desta deliberação; i) enviar cópia desta deliberação, acompanhada dos pareceres às peças 40-42 à Casa Civil da Presidência da República; Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Cidadania, das Relações Exteriores e Controladoria-Geral da União; Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas; Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas; Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas; Secretaria Nacional de Segurança Pública; Departamento de Polícia Federal; Secretarias Executivas dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Cidadania; Secretaria de Negociações Bilaterais e Regionais nas Américas do Ministério das Relações Exteriores; Controle Interno dos Ministérios das Relações Exteriores e da Presidência da República e Secretaria Federal de Controle Interno, informando-lhes que seu inteiro teor poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.